Tribunal: TJDFT
Processo: 0709074-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE CIRURGIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. ASTREINTES. EXCESSIVIDADE NÃO CONFIGURADA.
1. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.
2. Estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência quando ocorre a recusa na realização de procedimento cirúrgico, com fundamento na exigência de marca dos insumos por médico assistente, mas a família do paciente se dispõe a custear os insumos não autorizados pela operadora.
3. Diante de confrontos entre o bem “vida” e questões de natureza econômico-financeiras de empresas operadoras de planos de saúde, o primeiro deve prevalecer, sob o risco de dano irreparável e irreversível.
4. Revela-se razoável e proporcional o valor fixado pelo Juízo a quo de multa diária de R$ 5.000,00, até o limite de R$ 600.000,00 a título de astreintes, tendo em vista a natureza da obrigação exigida e a importância do bem jurídico tutelado.
5. Recurso conhecido e não provido.